Tribunal: TJDFT
Processo: 0707064-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA EMOLUMENTOS. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL. ABUSO DE PODER CONFIGURADO. SEGURANÇA DEVIDA.
1. Nos termos do artigo 98, §1o, inciso IX, da CR, a gratuidade da justiça compreende: “os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.”
2. Considerando que no presente caso os impetrantes se insurgem contra a exigência de pagamento de emolumentos ou custas para suscitação de dúvida registral, uma vez que são beneficiários da gratuidade de justiça, a concessão da segurança requerida é medida que se impõe.
3. Remessa necessária conhecida e improvida.